Tribunal: CARF
Processo: 10380.724948/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724948/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.742 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
FACEM COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. REGIMES DE TRIBUTAÇÃO APLICÁVEIS.
A empresa excluída do Simples deve, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, ser tributada pelas regras do Lucro Real,
Lucro Presumido ou, excepcionalmente, pelo Lucro arbitrado.
Deve-se, portanto, oportunizar à empresa excluída do Simples a opção de
apurar seus resultados, não podendo a Fazenda Nacional escolher em seu lugar
sob pena de, em assim o fazendo, submeter à pessoa jurídica excluída, dentre
os regimes que poderia legalmente adotar, a tributação por aquele, em tese,
mais oneroso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentado a este Colegiado,
em face do decidido pelo Acórdão no 12-69.003 proferido pela 5a Turma da DRJ/RJO, em sessão
de 06/10/2014, a qual julgou improcedente a Impugnação da Interessa frente à autuação fiscal,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724948/2011-41
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.742 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724948/2011-41

representada por lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, por conta da exclusão da
Interessada do SIMPLES no período de 01/01 a 31/12/2007.
Em seguida, o relatório produzido pela decisão recorrida:
Relatório
Trata o processo de auto de infração para cobrança dos seguintes tributos,
relativos ao ano-calendário de 2007, com ciência em 03/06/2011:

No decorrer da ação fiscal para verificar a regularidade no recolhimento dos
tributos relativos ao ano-calendário de 2006, consubstanciada no processo
administrativo 10380.721269/2010-30, foi constatada omissão de receita bruta
excedente ao limite estabelecido para permanecer no SIMPLES (R$
2.400.000,00). Desta forma, foi elaborado Ato Declaratório Executivo no 35, de
27 de abril de 2010, pela DRF/Fortaleza/CE, para exclusão do SIMPLES no
período de 01/01/2007 a 30/06/2007 (fls. 32). A autuada não apresentou
manifestação de inconformidade em face ao Ato Declaratório Executivo,
tornando definitiva a exclusão do SIMPLES.
Em função da exclusão da sistemática do SIMPLES, a autuada foi intimada a
apresentar a DIPJ e DACON relativas ao ano-calendário de 2007, optando
pelo Lucro Real, apuração trimestral. Como a DIPJ e as DACON estavam
compatíveis com a documentação apresentada, incluindo os livros contábeis,
fiscais e comprovantes de despesas, foram utilizadas as próprias declarações
como base para o presente lançamento de ofício.
Inconformada, a autuada apresentou impugnação em 04/07/2011, fls.276/306,
com as seguintes alegações:
- tempestividade da impugnação.
- em preliminar, alega nulidade:
• por preterição do direito de defesa, pois não foi clara a conduta ilícita
imputada e o auto de infração estava sem identificação numérica.
• em função do artigo 59 do Decreto no 25.468/99, já que o agente do Fisco
extrapolou os limites de sua atuação, pois deixou de observar o ato
designatório que credencia o agente fiscal à prática do ato administrativo.
• pela ausência de requisitos formais, já que fiscal deixou de anexar aos autos
todos os documentos apresentados durante a ação fiscal.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.742 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724948/2011-41

• pela ausência de comprovação do ato ilícito, uma vez que o afirmou que os
lançamentos têm como base a DIPJ e DACON, mas que não foram trazidos aos
autos.
• pela ausência de entrega dos documentos essenciais, deixando de ter
conhecimento de todo o decorrer do processo fiscal.
• em função da descrição lacônica dos fatos.
- contesta a aplicação da multa de ofício com efeito confiscatório.
- quanto ao mérito, alega que houve equívoco do contador que enquadrou
erroneamente a empresa no SIMPLES.
- caberia ao fisco verificar os documentos fiscais para conferir a exatidão de
sua conclusão, já que todas as vendas realizadas pela autuada aconteceram de
forma regular, com a emissão da nota fiscal, devidamente contabilizada no
Livro Inventário e Registro de Saída.
- as diferenças de valores declarados entre a entrada e a saída de mercadoria
deveu-se a um mero equívoco, que pode ser sanado por meio de depósito
administrativo.
- conclui que é improcedente o lançamento, pois não aconteceram os fatos
alegados pelo Auditor Fiscal, e solicita a realização de perícia para obtenção
de prova material, já que o relatório elaborado não corresponde ao que está
registrado nas notas fiscais e livros apresentados.
- requer, ainda, que as intimações sejam encaminhadas ao endereço dos
procuradores, bem como seja informada da inclusão na pauta de julgamento
para fins de sustentação oral.

DO VOTO DA DECISÃO DA DRJ
A decisão recorrida rejeitou as preliminares de nulidade do lançamento e, quanto
ao mérito, julgou improcedente a Impugnação.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 27 de outubro de 2014 da decisão da DRJ, a Interessada
apresentou seu Recurso Voluntário em 27 de novembro de 2014 no qual repete, em sua essência
e de maneira idêntica, as alegações trazidas perante o órgão julgador de primeira instância.

É o relatório do essencial.

Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.742 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724948/2011-41

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Deixo aqui de analisar as preliminares de nulidade dos lançamentos, pois entendo
que, no mérito, os lançamentos devem ser cancelados. De se mostrar
Conforme relatoriado, a exclusão da Recorrente do SIMPLES contemplou o
período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2007, conforme consta no ADE no 35/2010, e se
tornou definitiva na esfera administrativa.
Assim, iniciaram-se os procedimentos fiscais de coleta de dados e documentos
contábeis e fiscais para a apuração dos tributos por outro regime de tributação.
Primeiramente, por meio do Termo de Intimação Fiscal (fls.34), solicitou-se:

Posteriormente, por meio do Termo de Intimação Fiscal (fls.40), solicitou-se:
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.742 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724948/2011-41

Nesta intimação, podemos perceber que a autoridade fiscal já direciona a apuração
dos tributos pela regras do lucro real trimestral, impondo a apresentação da DIPJ do ano de
2007, por este regime de tributação, procedimento que não se pode concordar.
Esta posição assumida pela autoridade fiscal elimina, de pronto, qualquer
possibilidade de a empresa, então excluída do SIMPLES, apurar seus tributos devidos pelas
regras do Lucro Presumido.
E tanto na Impugnação, quanto no Recurso Voluntário, a Contribuinte aventava a
possibilidade de tributação pelas regras do lucro real ou do presumido, mas a autoridade fiscal
não lhe concedeu esta opção de escolha.
Eis o que constou, mesmo texto, na Impugnação e Recurso Voluntário:
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.742 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724948/2011-41

E a decisão recorrida, equivocadamente, entendeu que a Contribuinte teria optado
pela tributação considerada pela autoridade fiscal:
Em função da exclusão da sistemática do SIMPLES, a autuada foi intimada a
apresentar a DIPJ e DACON relativas ao ano-calendário de 2007, optando
pelo Lucro Real, apuração trimestral. Como a DIPJ e as DACON estavam
compatíveis com a documentação apresentada, incluindo os livros contábeis,
fiscais e comprovantes de despesas, foram utilizadas as próprias declarações
como base para o presente lançamento de ofício. [destaquei]
Ora, se a documentação estava compatível para este regime de tributação, poder-
se-ia perfeitamente a Contribuinte ter optado pela tributação com base nas regras do lucro
presumido e, se um regime seria mais ou menos vantajoso que o outro, não cabe aqui aferir, mas
sim, que tal escolha deveria ser ofertada à Contribuinte.
Entendo que não há dispositivo na legislação tributária que permita concluir que,
uma vez excluída do SIMPLES, a empresa não possa, caso preencha os requisitos legais
pertinentes, ser tributada pelo lucro presumido, regime pelo qual a Recorrente, sim, suscitou que
poderia ter declarado.
Na medida em que o lucro real é o regime que mais obrigações acessórias impõe
ao sujeito passivo, nunca, em situações normais, se terá uma situação na qual um determinado
contribuinte está apto a optar pelo lucro real, mas não está para o lucro presumido.
Tem-se, assim, que a contribuinte poderia ser intimada para, por exemplo, fazer
seu Livro Caixa, e talvez nem precisasse já que dispunha de documentação contábil, ou seja, não
lhe foi dado oportunidade de optar pelas regras do lucro presumido, esta forma de tributação lhe
foi deixada de lado sem qualquer explicação.
A autoridade fiscal somente lhe concedeu uma única opção, qual seja, a tributação
pelas regras do lucro real trimestral.
A possibilidade de opção pelo lucro presumido, pelas regras do antigo SIMPLES,
já constava nas edições de Perguntas e Respostas da SRF (atualmente Receita Federal do Brasil):
Pergunta de no 183
Quais os efeitos da exclusão do Simples?
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.742 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724948/2011-41

A pessoa jurídica excluída do Simples, por opção, obrigatoriamente ou de
ofício, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão,
sujeitar-se-á às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas,
inclusive com relação à forma de apuração dos seus resultados, tomando
como base as regras previstas para o lucro real, ou, quando seja permitido,
opcionalmente, pelo lucro presumido, ou ainda, excepcionalmente, pelo lucro
arbitrado, nas hipóteses previstas na lei fiscal.
[...]
Tal possibilidade foi, posteriormente, expressamente inserida na legislação que
rege o SIMPLES NACIONAL:
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
[...]
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
§ 1o Para efeitos do disposto no caput deste artigo, na hipótese da alínea a do
inciso III do caput do art. 31 desta Lei Complementar, a microempresa ou a
empresa de pequeno porte desenquadrada ficará sujeita ao pagamento da
totalidade ou diferença dos respectivos impostos e contribuições, devidos de
conformidade com as normas gerais de incidência, acrescidos, tão-somente, de
juros de mora, quando efetuado antes do início de procedimento de ofício.
§ 2o Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá
optar pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES deve apurar seu resultado pelo lucro real
ou presumido e, caso não exista a escrituração na forma da legislação comercial e fiscal, nem o
Livro Caixa, seria correto o arbitramento do lucro, com base no inciso III do art.530 do RIR/99.
Deste modo, tendo a contribuinte sido excluída do SIMPLES, mas mantido
documentação, no caso de todo o seu faturamento, que lhe permitiria, em tese, ser tributada pelo
lucro presumido, lhe deveria ter sido aberta a possibilidade de optar pelo regime de tributação
que viesse a preferir.
Nestes termos, incorreu em equívoco a autoridade fiscal ao considerar como
automaticamente aplicável à contribuinte, depois da exclusão do SIMPLES, o regime de
apuração do IR pelo lucro real trimestral.
Ainda, oportuno reproduzir excerto do voto da DRJ:
Esclareço que o lançamento também abrangeu o segundo semestre de 2007.
Registro que, em que pese a apresentação da DIPJ/2008 em 07/07/2009, com
apuração pelo Lucro Presumido no período de 01/07/2007 a 31/12/2007, a
opção por esta sistemática de tributação não foi efetivada. Isto porque o artigo
26, §1o da Lei no 9.430/96 determina que a opção pelo Lucro Presumido se dá
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.742 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724948/2011-41

pelo pagamento. No entanto, em pesquisas aos sistemas da Receita Federal do
Brasil, não há qualquer recolhimento de IRPJ com código do Lucro Presumido.
Apenas para constar, tal DIPJ não se encontra nos autos, e, ainda, estamos diante
de mais um equívoco, pois tal posição não foi assumida pela autoridade fiscal, pois, como
mostrado, no racional da autoridade lançadora, a exclusão da contribuinte do SIMPLES
FEDERAL ou NACIONAL já conduziria, automaticamente, a empresa excluída para a apuração
dos seus tributos utilizando-se das regras do lucro real trimestral.
Em face, assim, de tudo quanto foi exposto, manifesto-me no sentido do
provimento do recurso voluntário com a exoneração integral dos créditos tributários constituídos.
Em razão do quadro posto, deixo de me manifestar em relação às demais questões
trazidas no recurso.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 355
DF CARF MF
Original